Tribunal: TJES
Processo: 5000463-05.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Concessão / Permissão / Autorização; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000463-05.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PAULO DA VITORIA MACHADO e outros (2)
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000463-05.2021.8.08.0006

RECTES: PEDRO PAULO DA VITÓRIA MACHADO, VICTOR MONTEIRO MONTE BELLO e EDUARDO VICENTE ROCHA

RECDO.: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ACIDENTE. PERDA DE COMPROMISSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Os autores informam que adquiriram bilhetes aéreos para Recife-PE, saindo de Vitória no dia 11/02/2021, às 19h05m. Destacam, em síntese, que se encontravam na cidade de Aracruz e ao se deslocarem para o Aeroporto de Vitória, por volta de 15h40m, se depararam com um acidente na rodovia pedagiada, atrasando a viagem em aproximadamente 01h30m. Com isso, perderam o voo planejado e tiveram que adquirir novos bilhetes para o dia seguinte. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 6.713,75 (seis mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos), além de danos morais. Em sede recursal, pugnaram pela reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Relata que no dia 11/02/2021, por volta de 15h30m, houve uma colisão entre dois caminhões na BR 101, Km 222, sendo de sua responsabilidade interditar o local até a finalização do atendimento, conforme prevê o Plano de Exploração Rodoviária (PER), afastando qualquer falha na prestação dos serviços. Apresentou contrarrazões no id. 15045058. 3. Sentença: “Ante todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A responsabilidade das concessionárias e permissionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 da lei consumerista e independe da existência de culpa, sendo afastada apenas em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou quando o defeito na prestação inexiste. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante. Os autores assumiram o risco de sair de Aracruz-ES às 15h40m, acreditando piamente que chegariam ao Aeroporto de Vitória para embarque às 18h25m, sem qualquer intercorrência. Por mais que o trajeto seja de aproximadamente 1h30m, é por demais arriscado deixar para realizá-lo muito próximo do horário de um compromisso, principalmente em se tratando de um feriado prolongado de grande movimento nas estradas (carnaval). Foi o que aconteceu. Por certo, houve um acidente na BR 101 que acabou interditando a pista por um determinado período, fazendo com que os autores perdessem o voo programado. Caso tivessem deixado a cidade de Aracruz-ES com mais antecedência provavelmente chegariam ao Aeroporto sem qualquer dificuldade. Assim, não vejo qualquer falha na prestação dos serviços pela requerida que, a meu ver, cumpriu seu dever contratual ao interditar a pista até que fosse dado suporte ao acidente ocorrido. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.